Tribunal: TJMT
Processo: 1008959-62.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008959-62.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Sucumbência, Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Prefeito Municipal Eduardo Capistrano de Oliveira (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.932.753/0001-23 (REU), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1008959-62.2020.8.11.0000

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE DIAMANTINO N. 58/2019 – MODIFICAÇÃO DA FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL A SER RATEADO – VÍCIO FORMAL – PROPOSTA APRESENTADA POR MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO – VETO TOTAL DO PREFEITO MUNICIPAL – PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA CÂMARA MUNICIPAL E PARECER JURÍDICO DA UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO PELA MANUTENÇÃO DO VETO – PROMULGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA CASA DE LEIS – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO –
AÇÃO PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS
.

São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre o servidor público, seu regime jurídico de servidor público, e a fixação de sua remuneração [art. 195, parágrafo único, incisos II e IV, Constituição do Estado de Mato Grosso].

Não pode a lei de iniciativa parlamentar modificar a forma de pagamento dos procuradores municipais, ou o percentual de rateio de seus honorários, verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Poder Executivo, destacando-se que o Presidente da Câmara Municipal conhecia tal vício de iniciativa, uma vez que foi expressamente advertido – pela Comissão de Constituição e Justiça e por parecer jurídico elaborado pela União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso – acerca da flagrante inconstitucionalidade formal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1008959-62.2020.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO

REU: CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por Eduardo Capistrano de Oliveira, Prefeito Municipal de Diamantino, em face da Lei Complementar Municipal n. 58/2019, que alterou a redação dos incisos I e II do artigo 18 da Lei Complementar n. 45/2018, por padecer, a seu entender, de vícios formal e material.

Segundo o requerente, a Câmara Municipal alterou a forma como os procuradores municipais recebem os honorários de sucumbência, incorrendo, portanto, em vício formal, haja vista que o regime jurídico dos servidores do Executivo só pode ser alterado mediante lei de iniciativa do Poder Executivo.

Diz, ainda, que os honorários sucumbenciais são verbas alimentares dispostas por legislação federal, não podendo a legislação municipal retirar do advogado seu direito sobre eles, verificando-se, com isso, vício material.

Aduz o requerente que o projeto de lei foi votado e aprovado pela Câmara Municipal que, entretanto, foi vetado integralmente pelo Chefe do Poder Executivo.

Esclarece, ainda, que a Casa Legislativa solicitou parecer de constitucionalidade da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso – UCMMAT, o qual, por sua vez, opinou pela manutenção do veto.

Consigna que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Vereadores opinou pela inconstitucionalidade da norma impugnada, com a manutenção do veto.

Ainda assim, a Câmara Municipal derrubou o veto e promulgou a referida lei.

Postula, ao final, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n. 58/2019.

A Câmara Municipal de Diamantino suscitou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, por ausência de indicação de parâmetro constitucional acerca do alegado vício material.

Propugnou, também, pela improcedência da ação, sob o pretexto de que a Constituição Federal, em seu art. 30, inciso I, atribuiu aos municípios a competência para legislarem sobre assuntos de interesse local.

Consignou que o art. 18, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Diamantino, atribuiu competência à Câmara Municipal para legislar sobre todas as matérias de competência do Município.

Pede, ao final, a improcedência da ação. Subsidiariamente, a aplicação dos efeitos
ex nunc
, de modo a resguardar a segurança jurídica e evitar lesão aos cofres públicos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, opinou pela procedência da presente ação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1008959-62.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Antes de tudo, convém salientar que, a princípio, o presente julgamento abrangeria exclusivamente o pedido de cautelar deduzido pela parte requerente, por meio do qual postulou a suspensão da eficácia da norma impugnada.

Entretanto, verifico que a autoridade da qual emanou o ato normativo impugnado [Câmara Municipal de Diamantino] prestou suas informações, conforme determina o art. 6º da Lei n. 9.868/99.

Além disso, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou quanto ao mérito da ação, opinando por sua procedência.

Enfim, todos os atores processuais envolvidos na presente demanda já foram ouvidos e se pronunciaram sobre seu mérito, razão pela qual, com amparo nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, entendo por bem julgar não apenas a cautelar, mas, definitivamente a ação, conforme autoriza o art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Assim, passo ao julgamento da ação.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARÂMETRO CONSTITUCIONAL ACERCA DO ALEGADO VÍCIO MATERIAL

Aduz a Câmara Municipal de Diamantino que o autor, ao levantar a tese de existência de vício material, deixou de indicar a norma constitucional violada, limitando-se a indicar dispositivos infraconstitucionais.

Analisando com acuidade a petição inicial, verifica-se que, de fato, assiste razão ao órgão do qual emanou a norma impugnada, haja vista que o requerente não indicou o parâmetro constitucional atinente ao alegado vício material.

Na verdade, a parte autora simplesmente consignou que
“os honorários sucumbenciais são verbas alimentares dispostas por legislação federal”
, citando, em contrapartida, o art. 85 do Código de Processo Civil, bem como o art. 23 do Estatuto da OAB.

Asseverou, ainda, que as verbas sucumbenciais pertencem ao advogado, não cabendo à Câmara Municipal vedar ou minorar o percebimento desta verba.

A despeito dos argumentos aduzidos pela Casa Legislativa de Diamantino, não há como reconhecer a inépcia da petição inicial, conforme pretendido.

Digo isso porque, apesar de não demonstrado,
prima facie
, a inconstitucionalidade por vício material, mas apenas a ilegalidade do ato combatido, haja vista sua dissonância com a legislação infraconstitucional, o principal fundamento da presente ação é, inquestionavelmente, a ocorrência do vício formal na apresentação do projeto de lei que deu origem à Lei Complementar Municipal n. 58/2019.

Neste viés, a propalada ausência de indicação do parâmetro constitucional referente ao alegado vício material não se revela suficiente à extinção da ação, porquanto persiste a tese de mácula na apresentação do projeto de lei.

De mais a mais, ainda que indemonstrado pelo autor o vício material, o mérito da ação deve ser examinado pelo colegiado, haja vista a alegada ocorrência do vício formal, sendo esta, repita-se, a principal alegação da parte autora.

À vista do exposto,
rejeito
a isagógica, e passo ao exame do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.

DO MÉRITO

Segundo se depreende dos autos, o Prefeito Municipal de Diamantino
[1]
, em 20/3/2018, sancionou a Lei Complementar n. 45/2018
[2]
, estabelecendo em seu artigo 18 a seguinte redação:

“Art. 18. Os recursos financeiros do Fundo Especial de Honorários serão utilizados da seguinte forma:

I – 80% (oitenta por cento) destinado ao rateio entre o Procurador-Geral e os Procuradores Jurídicos;

II – 20% (vinte por cento) para aquisição de livros, revistas, periódicos,
softwares
, mobiliários, materiais de informática, equipamentos em geral, treinamentos, curso de capacitação e aperfeiçoamento profissional, despesas com transporte, diárias e outras despesas que guardem relação com a representação judicial ou extrajudicial do Município.

§ 1º O valor previsto no inciso I deste artigo será distribuído ao Procurador-Geral e aos Procuradores Jurídicos, mediante o rateio em partes iguais e será incluído mensalmente na folha de pagamento.

§2º Os valores a serem considerados para fins do rateio previsto no inciso I deste artigo, serão aqueles depositados no Fundo no período referente ao respectivo rateio, vedada a distribuição de saldos referentes ao percentual do inciso II.

§3º Os valores referentes ao inciso II deste artigo somente poderão ser utilizados em benefício da Procuradoria Jurídica do Município e dos servidores públicos nela lotados e em exercício.

§4º Os honorários, objeto do rateio, não integram o vencimento dos procuradores e não servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária”.

Entretanto, em
16/12/2019
, os vereadores Edilson Mota Sampaio, Edson da Silva, Jozenil Costa Lube e Eraídes C. de Campos, apresentaram Projeto de Lei Complementar n. 4/2019, objetivando a alteração da redação dos incisos I e II do artigo 18 da Lei Complementar n. 45/2018, sob as seguintes justificativas:

“Nobres Pares, a presente proposição tem por objetivo adequar a redação do artigo 18 da Lei Complementar n. 45/2018, no tocante ao destino dos recursos financeiros do Fundo Especial de Honorários, onde atualmente está previsto da seguinte forma:

[...]

É evidente que tal alteração se faz necessária, obtendo consequentemente um resultado mais promissor e condizente com as necessidades/obrigações que a Administração Pública tem para com os munícipes.

Nossa proposta é inverter os percentuais, dando maior respaldo às necessidades, incluindo ainda a possibilidade de estender tal benefício e instituições filantrópicas e ONG’s, conforme abaixo:

[...]

Efetivamente, a proposição encontra respaldo no que diz respeito à autonomia e à competência legislativa do Município, insculpidas nos artigos 18 e 30 da Constituição Federal de 1988, que garantem autonomia a este ente e a autoadministração e a autolegislação, contemplando o conjunto de competências materiais e legislativas previstas na Constituição Federal para os Municípios”.

Conforme dito acima, o projeto de lei foi apresentado em
16/12/2019
.

Em
16/12/2019
, a proposta foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Diamantino e, imediatamente, vale dizer, na mesma data, o Vereador Ranielli Patrick A. Lima, Relator, emitiu parecer favorável à aprovação da matéria.

Os demais membros da CCJ, Vereadoras Gonçalina Maria Viegas de Almeida e Maria Eugênia dos Santos Vasconcellos, naquele mesmo dia,
16/12/2019
, aprovaram o relatório apresentado.

O Projeto de Lei foi encaminhado e aprovado pela Câmara Municipal de Diamantino, em deliberação plenária ocorrida em
16/12/2019
, dando origem à Lei Complementar Municipal n. 58/2019, norma esta ora impugnada.

Soa de todo curioso, para não se dizer surreal, a celeridade empregada na tramitação do mencionado projeto de lei, pois, pelo que se depreende dos autos, em
um único dia
, aconteceu todo processo legislativo, vale dizer: 1) o projeto foi apresentado pelos vereadores; 2) foi encaminhado à CCJ; 3) elaborado o relatório; 4) aprovação do relatório pela Comissão de Constituição e Justiça; e, 5) deliberado em plenário, com a aprovação da Lei Complementar Municipal.

Na data de
18/12/2019
, o Presidente da Câmara Municipal, Vereador Edson da Silva, encaminhou ao Prefeito Municipal a Lei Complementar Municipal n. 58/2019
[3]
, com a seguinte redação:

“Art. 1º Os incisos I e II do artigo 18 da Lei Complementar n. 45/2019 passam a viger com a seguinte redação:

Artigo 18 –
omissis

(...)

I – 20% (vinte por cento) destinados ao rateio entre o Procurador-Geral e os Procuradores Jurídicos;

II – 80% (oitenta por cento) para aquisição de livros, revistas, periódicos,
softwares
, mobiliários, materiais de informática, equipamentos em geral, treinamentos, cursos de capacitação e aperfeiçoamento profissional, despesas com transporte, diárias e outras despesas que guardem relação com a representação judicial ou extrajudicial do Município. Podendo, ainda, ser destinado a instituições filantrópicas e/ou ONGs no âmbito do município”.

O Prefeito Municipal – autor da presente ação –, em
6/1/2020
, encaminhou à Câmara Municipal mensagem de
veto total
à Lei Complementar n. 58/2019, assim justificando:

“Conforme se vislumbra dos termos da Lei em análise, a Câmara Municipal alterou a forma pela qual os procuradores recebem os honorários de sucumbência.

Conforme redação originária do artigo 18, incisos I e II, da Lei Complementar Municipal n. 45/2018, os honorários eram destinados ao fundo especial de honorários e divididos no montante de 80% para os procuradores e 20% eram destinados à estrutura da procuradoria, para comprar de livros, materiais de expediente, etc.

Entretanto, mediante iniciativa do legislativo, foi aprovada na Câmara a Lei Complementar Municipal n. 58/2019, que alterou a forma de divisão dos honorários da Procuradoria Municipal, ou seja, alterou os incisos I e II do artigo 18 da LC 045/2018, de modo que agora 20% (vinte por cento) dos recursos do fundo de honorários serão destinados aos procuradores municipais e 80% (oitenta por cento) serão destinados à procuradoria.

Referida alteração legislativa não merece prosperar por diversas razões. Vejamos abaixo os motivos para o veto:

1 – Do vício da iniciativa

Inicialmente, cumpre alertar aos vereadores que houve vício na iniciativa do processo legislativo, na medida em que o regime jurídico dos servidores do Poder Executivo só pode ser alterado por meio de lei de iniciativa do Executivo.

[...]

2 – Do vício material

Vislumbra-se, do mesmo modo, vício material sobre a legalidade da presente norma, na medida em que houve a indevida retirada dos honorários, que por Lei Federal, destinam-se aos procuradores”.

Com o veto total do Chefe do Poder Executivo Municipal, os autos foram encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal para elaboração de parecer, a qual
concordou
com a conclusão exarada pelo Prefeito Municipal, ou seja, entendeu escorreito o veto por verificar vício de iniciativa do processo legislativo.

Assim consignou a Relatora, Vereador Gonçalina Maria Viegas de Almeida, em parecer apresentado em
2/3/2020
,
verbis
:

“Analisando as razões apresentadas pelo Senhor Prefeito verifica-se que realmente houve vício de iniciativa por parte do Legislativo Municipal, conforme abaixo:

- Os honorários de sucumbência possuem natureza remuneratória, conforme Consulta Resolução TCE-MT n. 18/2019 (em anexo), neste sentido, quem detém competência para propor projetos deste tema é exclusivamente o Chefe do Executivo Municipal;

[...]

Conseguimos finalmente extrair que os honorários de sucumbência são de fato e de direito dos Procuradores Municipais, não restando nenhuma dúvida quanto ao tema em questão; também houve entendimento unânime quanto à consideração dos honorários de sucumbência serem considerados como verba remuneratória. Logo, conforme preceitua a Constituição do Estado de Mato Grosso e a Lei Orgânica Municipal, somente o Prefeito Municipal pode propor projetos sobre o referido tema.

No dia 13 de janeiro de 2020, às 14 horas, esta Comissão se reuniu juntamente com a assessora parlamentar, Sra. Adriane, e com os Procuradores Municipais, Dr. Rodrigo Barroso e Ramon Martins, onde os mesmos apresentaram informações importantes e relevantes ao tema ora abordado, onde em especial, foi informado que no próprio Edital do Concurso Público n. 1/2018 havia a previsão desses honorários de sucumbência para o cargo de Procurador. A Ata n. 1/2020 foi lavrada na presente reunião.

No intuito de sanar qualquer dúvida que ainda poderia restar, foi solicitado ao Jurídico da UCMMAT uma consulta acerca do tema em questão, sendo nos enviado o Parecer n. 008/2020 no dia 14/2/2020, onde opinou-se pela manutenção do veto”.

A Comissão de Constituição e Justiça
aprovou
o relatório apresentado, ou seja, pela manutenção do veto total.

Conforme bem destacou a relatora, a Câmara Municipal de Diamantino consultou a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso – UCMMAT sobre a questão, que concluiu que a Lei Complementar n. 58/2019, de autoria do Legislativo Municipal de Diamantino, afronta competência privativa do Prefeito de iniciar o processo legislativo, padecendo, pois, de inconstitucionalidade formal.

Não obstante as recomendações da Comissão de Constituição e Justiça, e do parecer jurídico elaborado pela União das Câmaras Municipais de Mato Grosso, a Câmara Municipal de Diamantino rejeitou o veto do Chefe do Executivo, e promulgou a norma impugnada.

Consoante se infere dos autos, não há dúvidas quanto à inconstitucionalidade formal da
Lei Complementar Municipal 58/2019
, publicada em
10/3/2020
.

Digo isso porque, de acordo com o art. 195, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso
[4]
, são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
servidor público
,
seu regime jurídico
, assim como a
fixação da respectiva remuneração
.

Por esta razão, a Lei Complementar Estadual n. 58/2019, fruto de projeto de lei apresentado pelo legislativo municipal, ao modificar a forma de pagamento dos procuradores municipais, qual seja, o percentual de rateio entre eles, invadiu a esfera de competência do Chefe do Executivo.

E nem se pode falar que a Casa Legislativa desconhecia tal vício de iniciativa, uma vez que foi expressamente advertida não apenas pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, como, também, por parecer jurídico elaborado pela União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso.

Ou seja: mesmo sabedor de que a derrubada do veto poderia ensejar a presente ação direta de inconstitucionalidade, o Presidente da Câmara Municipal de Diamantino, Vereador Edson da Silva, sabe-se lá por quais razões, ou mesmo por puro capricho, ignorou todas as recomendações jurídicas e fez valer o seu “poder”, promulgando a referida lei complementar flagrantemente inconstitucional.

Colho da jurisprudência:

“[...] –
O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado
. Situação ocorrente na espécie, em que o diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, incidiu em domínio constitucionalmente reservado à atuação do Chefe do Poder Executivo:
regime jurídico dos servidores públicos e aumento da despesa pública
(RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.). A
usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo
,
por iniciativa parlamentar
, qualifica-se como
ato destituído de qualquer eficácia jurídica
, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina.
Nem mesmo eventual aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção
,
expressa ou tácita
, do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada,
tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical
. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) –
A locução constitucional ‘regime jurídico dos servidores públicos’ corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes
. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes [...]”
[5]

“[...] PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA – REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR. Consoante dispõe o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea ‘c’, da Constituição Federal, incumbe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que verse regime jurídico de servidor.
A norma é de observância obrigatória por estados e municípios
”
[6]
.

Mutatis mutandis
, enfrentando questões semelhadas, assim decidiu este Sodalício:

“[...] A iniciativa de lei que dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos municipais é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme estabelece o art. 195, parágrafo único, II, da CE/MT.

‘A iniciativa nos projetos de lei destinados a criar ou ampliar direitos e obrigações dos servidores públicos é reservada ao chefe do poder executivo, padecendo de vício formal de inconstitucionalidade a norma que não atende a esse regramento, não podendo ser convalidado por aquiescência ulterior’ (TJMT, ADI N.U 0072083-85.2010.8.11.0000)”
[7]
.

“[...] 1. O art. 195, § único, II da Constituição do Estado de Mato Grosso confere ao Chefe do Poder Executivo a competência privativa para instaurar processo legislativo que trate sobre regime jurídico do servidor público”
[8]

A toda a evidência, verifica-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação do Poder Executivo, sobretudo no que diz respeito à edição de norma sobre regime jurídico de classe dos servidores públicos, autorizando, com isso, a procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, manifestou-se o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, em seu parecer, cujos argumentos também
adoto
como razões de decidir:

“Confrontando as duas normas, constata-se que alteração implicou na alteração do modo de distribuição dos recursos decorrentes do Fundo Especial de Honorários. Pela redação originária, 80% do valor arrecadado a título de verba sucumbencial era destinado aos procuradores municipais. Com a alteração, oriunda, frise-se, do Poder Legislativo, esse percentual foi reduzido para 20%.

A norma ora atacada trocou, portanto, o modo de aplicação dos valores decorrentes do fundo, mitigando, consequentemente, os valores recebidos pelos procuradores à título de verba sucumbencial.

Essa modificação, no entanto, não poderia ter sido efetuada por norma oriunda do Poder Legislativo, eis que o quadro de cargos de procuradores municipais, bem como o Fundo Especial de Honorários, são estruturas que pertencem à Prefeitura do Município, de modo que eventuais alterações na sua estrutura, regime jurídico e fixação de respectiva remuneração são ações inseridas no âmbito da competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

Essa é uma imposição decorrente do próprio ordenamento constitucional, especificamente do art. 195, inciso II e IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, in verbis:

[...]

A redação constitucional é clara nesse ponto e não deixa margem à dúvida. Cabe ao Chefe do Poder Executivo dispor sobre o regime jurídico dos seus servidores (no caso, dos procuradores municipais), incluindo-se, dentro dessa regulamentação, evidentemente, o seu regime salarial. Em abono:

[...]

Assim, ainda que a alteração legislativa ocorra mediante troca na forma de distribuição de verbas já fixadas no fundo, não há como ignorar a realidade de que essa mudança incide diretamente na forma de percepção de valores auferidos pelos procuradores municipais, cenário que clama pela incidência do artigo constitucional supracitado. Ainda, o próprio Fundo é estrutura vinculada ao Poder Executivo municipal, de modo que por todos os lados sobressai a necessidade de essas mudanças serem efetuadas tão somente pelo Chefe desse Poder.

[...]

Com suporte na jurisprudência pretoriana fica fácil visualizar que a deflagração da Lei Complementar n. 58/2019 pelo poder legislativo é ação parlamentar que invade matéria inserida no âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo, constrangendo o art. 195, incisos II e IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, na medida em que implica em regulamentação do regime salarial do cargo de procurador municipal e ingere em órgão vinculado à estrutura do Poder Executivo, cenário que clama o reconhecimento de mácula inconstitucional e tutela jurisdicional com o propósito de expurgar a norma espúria do ordenamento jurídico”.

Por derradeiro, não visualizo a plausibilidade da pretensão deduzida pela parte autora, no sentido de intimar a OAB/MT para, querendo, ingressar no feito na condição de
amicus curiae
, haja vista que o objeto da presente ação não abrange a toda classe de advogados, mas exclusivamente, aos procuradores municipais de Diamantino.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade da
Lei Complementar n. 58/2019
, de
10/3/2020
, do
Município de Diamantino
, por vício
formal
, em razão da existência de violação ao art. 195, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
sem modulação de efeitos
.

É como voto.

[1]
Prefeito Eduardo Capistrano de Oliveira.

[2]
Dispõe sobre a organização da Procuradoria Jurídica do Município de Diamantino.

[3]
Alteração a redação dos incisos I e II do artigo 18 da Lei Complementar Municipal n. 45/2018.

[4]
Parágrafo único: São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: II – servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; IV – criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.

[5]
STF, ADI 2364, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 06-03-2019 PUBLIC 07-03-2019.

[6]
STF, ADI 3894, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018.

[7]
N.U 1008482-73.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019.

[8]
N.U 1002011-41.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 08/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020